Tribunal: TJDFT
Processo: 0703231-67.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA: QUITAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO DIVERSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO: RESTRIÇÃO CREDITÍCIA EMBASADA EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) renegociação, em 5.02.2019, de dívida de cartão de crédito (R$ 1.138,24), consistente no parcelamento do débito em quatro prestações de R$ 284,56 (ID 25320880, p. 5); (b) aduz a consumidora que seu nome teria sido “negativado” em cadastros de restrição ao crédito, a despeito do regular adimplemento das prestações do acordo, cujos vencimentos ocorreram de 06.02.2019 a 06.5.2019 (ID 25320880); (c) recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (declaração de inexistência de débitos e condenação à compensação de danos morais).
II. Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir, pois ao apontar possível falha nos serviços prestados pela requerida, há interesse de agir da parte consumidora, sobretudo quando postula indenização pelos danos que alegou ter suportado em decorrência da a situação vivenciada.
III. Mérito.
A. É certo que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o da Lei n. 8078/90, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
B. Não obstante, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato constitutivo do seu direito, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
C. No caso concreto, resultou incontroverso que a consumidora possuiria dois cartões de crédito vinculados à parte requerida. Com efeito, a empresa, em defesa, consignou: [...] a parte autora não menciona nos autos que a relação com a Requerida não relativa apenas à um cartão de crédito, mas sim, dois cartões de Crédito, quais sejam: “5185.4450.7328.8071 C&A MC NACIONAL” e “1700.1800.6199.0421 C&A PRIVATE LABEL BRASIL”. Inclusive, se deve destacar que embora o Autor não faça a alusão correta a relação jurídica exata que possui com a Requerida, acosta aos autos documentos que trazem a informação. Isso porque o documento de ID “67093856” (fl. 22), traz informações do primeiro cartão e o documento de ID ““67093857” (fl. 24), traz informações alusivas ao segundo cartão. E, por sua vez, a consumidora teria mencionado que [...] possui um cartão de crédito das lojas C&A e outro somente de compras. O cartão em questão da presente demanda é o de COMPRAS, razão pela qual requer retificação da exordial em razão de eventual erro material (id 25322053).
D. A parte requerida demonstrou a existência de débitos referentes ao cartão de crédito 5185.44****8071. De outro lado, a requerente não comprovou minimamente o pagamento dos débitos referentes a esse contrato. Desse modo, a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes (impugnada na presente demanda) se afigura exercício regular do direito (CC, art. 188, I), sobretudo porque demonstrado que o acordo extrajudicial celebrado se refere à dívida (quitada) vinculada ao cartão de crédito final 0421 (ID 25320880, p. 5), ao passo em que a inscrição em cadastros de restrição ao crédito se operou em razão do inadimplemento de fatura do cartão de crédito final 8000 (existência de débito no valor de R$ 891,08 – ID 25320882, p. 6).
E. Ressalte-se, aliás, que o extrato de “negativações” colacionado pela empresa evidencia que a requerente já teve o nome inscrito, por mais de uma vez, no rol de maus pagadores (e excluído), em razão de débitos referentes aos cartões.
F. Ausente a conduta ilícita ou abusiva da recorrida, não há falar em dano moral reparável, tampouco em declaração de inexistência de débitos referentes ao cartão 5185.44****8071.
G. No mais, mantida a sentença no que refere ao cartão 1700.18****0421, objeto de acordo entre as partes, e cuja quitação foi devidamente comprovada pela consumidora.
V. Recurso da empresa conhecido e provido. Sentença reformada, em parte, para julgar improcedentes os seguintes pedidos: (i) condenação por danos extrapatrimoniais; e (ii) a declaração de inexistência de débitos referentes ao cartão 5185.18****0421. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Prejudicado o recurso da consumidora. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).